Tribunal: TJSP
Processo: 2098357-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de cobrança de despesas condominiais em passo de cumprimento de sentença – penhora de veículo automotor - insurgência contra r. "decisum" que trouxe indeferido pleito de remoção do automóvel, com nomeação do exequente como depositário - transmissão da posse direta da coisa ao exequente autorizada - inexistência de depositário judicial -executado na assunção do

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de cobrança de despesas condominiais em passo de cumprimento de sentença – penhora de veículo automotor - insurgência contra r. "decisum" que trouxe indeferido pleito de remoção do automóvel, com nomeação do exequente como depositário - transmissão da posse direta da coisa ao exequente autorizada - inexistência de depositário judicial -executado na assunção do aludido encargo ou na hipótese de concordância do credor ou em se tratando de coisa de difícil remoção, hipótese nestes inocorrente - exegese do artigo 840, §1o e §2o, do Código de Processo Civil - decisão reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098357-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRASÍLIA, é agravado RINALDO TADEU DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098357-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9656 RA
2
Voto n. 9656- 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2098357-83.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Jaboticabal
Agravante: Condomínio Residencial Brasília
Agravado: Rinaldo Tadeu de Souza
Agravo de instrumento ação de cobrança de despesas
condominiais em passo de cumprimento de sentença

penhora de veículo automotor - insurgência contra r.
“decisum” que trouxe indeferido pleito de remoção do
automóvel, com nomeação do exequente como depositário -
transmissão da posse direta da coisa ao exequente
autorizada - inexistência de depositário judicial -executado
na assunção do aludido encargo ou na hipótese de
concordância do credor ou em se tratando de coisa de
difícil remoção, hipótese nestes inocorrente - exegese do
artigo 840, §1o e §2o, do Código de Processo Civil - decisão
reformada - recurso provido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Condomínio
Residencial Brasília em recurso de agravo de instrumento,
circunstanciado
por
pedido
de
concessão
de
efeito
suspensivo, extraído de autos de ação de cobrança de
despesas condominiais, em passo de cumprimento de
sentença, que move em face de Rinaldo Tadeu de Souza;
insurge-se o exequente/agravante contra r. “decisum” que
trouxe indeferido pleito de remoção do veículo penhorado,
com sua nomeação como depositário; salienta buscar desde
2014 a satisfação do débito, ajuntando localizado, apenas
em 2019, livre de embaraços, automóvel de propriedade do
executado; infrutífera a hasta pública, mesmo em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098357-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9656 RA
3
desídia/desinteresse do leiloeiro, eis que não exibidas
fotografias do veículo no sistema do gestor, e anota risco de
depreciação/perecimento da coisa por ausentes informes
acerca
de
sua
manutenção,
acrescendo
descumpridas
obrigações atreladas ao bem - multas, IPVA e licenciamento;
defende alicerçado o pedido no artigo 840, II e §1o, do Código
de Processo Civil; acresce que o móvel será acomodado, uma
vez deferida a medida, em vaga de garagem em suas
dependências.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 30/31),
registradas concessão de efeito suspensivo (fls. 62/64) e
decurso “in albis” do prazo para oferta de contraminuta (fl.
68).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de
despesas
condominiais
em
passo
de
cumprimento
de
sentença; pretende o condomínio-exequente o recebimento
de R$ 18.319,54 (dezoito mil, trezentos e dezenove reais e
cinquenta
e
quatro
centavos)
atrelados
a
despesas
condominiais vencidas entre março de 2014 e maio de 2017;
realizadas inúmeras diligências voltadas à satisfação do
crédito, e em 2019 acabara localizado, livre de embaraços,
automóvel de propriedade do executado cuja constrição
restou deferida pelo d. juiz de direito “a quo”; busca o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098357-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9656 RA
4
exequente a remoção do bem penhorado, com sua nomeação
como depositário.
Este o teor do “decisum” impugnado: “Para
concessão
da medida de remoção do bem móvel não basta
unicamente
prova literal da dívida líquida e certa, sendo
imprescindível
a comprovação
do fundado receio de fuga ou
insolvência
do devedor, de ocultação
ou dilapidação
do bem
ou de outro artificio tendente a fraudar a execução,
nos casos
expressos
em Lei”.
A
irresignação,
“data
venia”,
comporta
guarida; dispõe, com efeito, o artigo 840, §1o e §2o, da Lei
adjetiva Civil que, “no caso do inciso II do “caput”, se não
houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do
exequente”, e que “poderão ser depositados em poder do
executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o
exequente”; “in casu”, ao que se tem, inexiste depositário
judicial nomeado, o que faz própria a transmissão da posse
direta da coisa ao exequente; não há falar- se, demais, em se
tratando de veículo, em dificuldade de remoção, gizado não
concordar o credor com a mantença do móvel na posse do
executado.
A providência guarda respaldo, ainda, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098357-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9656 RA
5
Súmula n. 19 deste e. Tribunal1, bem como vinculante n. 25 do
STF2., e assim porque a só realização de penhora não faz
garantir satisfação de dívida, emergindo útil e necessário
conte o credor a posse da coisa, evitando-se, destarte, seu
perecimento; confiram-se, na esteira, precedentes desta c.
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra
decisão que deferiu a penhora do veículo e o pedido
de remoção almejado pelo exequente. Nomeação do
exequente
como
depositário.
Possibilidade.
Inteligência do artigo 840, caput, inciso II e § 1o, do
Código
de
Processo
Civil/2015.
Pedido
de
desbloqueio do outro veículo não conhecido, diante
da pendência de decisão do Juízo de 1o grau a
respeito.
Decisão
mantida,
na
parte
conhecida”. (Agravo
de
Instrumento
no
2159943-24.2020.8.26.0000,
Rel.
Des: Mario
A.
Silveira, 33a Câmara de Direito Privado, j. 28/07/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PENHORA
DE
VEÍCULO

INSURGÊNCIA
DO
EXEQUENTE
CONTRA
DECISÃO
QUE
REVOGOU
1“Vedada a prisão por infidelidade (STF, Súmula 25) é admissível a remoção de bem
penhorado.”
2 “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098357-83.2020.8.26.0000 -Voto no 9656 RA
6
ANTERIOR
POSICIONAMENTO,
IMPEDINDO
A
REMOÇÃO
DO
BEM
MÓVEL
PENHORADO

CABIMENTO DA REMOÇÃO PRETENDIDA NOMEANDO
REPRESENTANTE
DA
EXEQUENTE
COMO
DEPOSITÁRIO OS BENS PENHORADOS DEVEM SER
MANTIDOS EM PODER DO EXECUTADO SOMENTE SE
HOUVER ANUÊNCIA EXPRESSA DO EXEQUENTE OU
NOS CASOS DE DIFÍCIL REMOÇÃO
INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 840, §§1o E 2o, DO CPC/15
DECISÃO
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO”. (Agravo de
Instrumento no 2106253-17.2019.8.26.0000, Rel. Des:
Cesar Luiz de Almeida, 28a Câmara de Direito
Privado, j. 07/07/2019)
É tudo.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator